Tribunal: TJDFT
Processo: 0737447-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando o órgão acusador, atento aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ainda que de forma sucinta, apresenta coerente narrativa dos fatos, indicando o local e o horário do crime, a forma como praticado, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
4. O cabimento da impronúncia só se constata quando não se convence o julgador da materialidade do fato ou de meros indícios suficientes da autoria ou de participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, não sendo essa a hipótese dos autos.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.